Tribunal: TJES
Processo: 5011842-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011842-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LEIA DE FATIMA PEREIRA BARRETO

AGRAVADO: COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011842-87.2023.8.08.0000

AGVTE
:

MARIA LEIA DE FÁTIMA PEREIRA BARRETO

AGVD
O:
COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e outros

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO.
ACESSO A JUSTIÇA. PARCELAMENTO AUTORIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
mera declaração de carência econômica
da parte
não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito
da gratuidade da justiça
Precedentes do STJ.

2
.
Renda mensal da agravante que oscilou no ano de 2023 entre cinco (05) e quatorze (14) salários mínimos, bem como
os extratos bancários e documentos juntados aos autos evidenciam
o comprometimento circunstancial d
e sua
renda endividamento voluntário,
fatores que, em conjunto com a não demonstração de
despesas
ordinárias e eventuais extraordinárias para sua subsistência,
não autorizam a concessão da gratuidade da justiça.

3. Autoriza-se o parcelamento das despesas processuais quando a parte não reúne condições de arcar com o montante de imediato, mas não se enquadra na hipossuficiência financeira para o deferimento da gratuidade judiciária.

4. Considerando
as
custas prévias
no valor de
R$ 4.977,82 (quatro mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos),
é de ser
deferido o
seu parcelamento
cinco (
05) parcelas,
com a primeira a
ser quitada
e comprovada ao juízo primevo

até
o
quinto (5º) dia útil do mês subsequente ao julgamento deste recurso e assim sucessivament
e

5. Recurso
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011842-87.2023.8.08.0000

AGVTE
:

MARIA LEIA DE FÁTIMA PEREIRA BARRETO

AGVD
O:
COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e outros

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

MARIA LEIA DE FÁTIMA PEREIRA BARRETO
,
eis que i
nconformada
com a
decisão
proferida pelo juízo da
1
ª Vara Cível
d
e Serra
,
que
nos autos d
a
Ação
de Usucapião
ajuizada em face de
C
OMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e outros

(processo nº
5023879-36.2022.8.08.0048
)
,

indeferiu-lhe
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Aduz
o
Recorrente, em síntese, que
a despeito de sua renda mensal de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais),
faz jus
a

isenção lega
l
,
uma vez que ela é severamente comprometida por empréstimos consignados, empréstimos pessoais, dívidas no cartão de crédito
e descontos compulsórios em sua folha de pagamento.

Assevera ainda que
o valor das custas do processo é extremamente elevado, cerca de R$ 4.677,82 (1,5% sobre o valor venal do imóvel de R$ 311.854,80), desconsiderando ainda as despesas com diligências, o que corresponde a 2/3 da renda mensal da autora.

Ao final requer seja reformada a decisão recorrida, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça ou, caso indeferido, o recolhimento inicial de 40% ou o parcelamento.

C
omo é cediço, o

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civi
l
, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos,
adianto que
a

Agravante não comprov
ou
os
requisitos para fruição do beneplácito.

Em primeiro, porque
pelos contracheques anexados ao Id 6222473
,
verifica-se que a agravante percebeu valores líquidos, fruto de sua remuneração com o Escrivã de Polícia Civil, que oscilaram entre R$ 7.397,34 (sete mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) e R$ 19.453,25 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte cinco centavos.

Ademais,
os extratos bancários e documentos juntados aos autos evidenciam
o comprometimento circunstancial da renda
da agravante
por endividamento voluntário,
o que não basta
à demonstração da hipossuficiência financeira.

A propósito
, já se manifestou este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
[...].

2. A existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira. Ainda que haja dívidas elevadas, não há hipossuficiência de recursos se as receitas forem sobejantes.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento 5011747-91.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreita, Data: 21/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTA E HONORÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
[...].
3) É preciso deixar assente que o endividamento e comprometimento do orçamento familiar por si só não pode ser considerada uma situação de miserabilidade financeira, a menos que seja em razão da manutenção da saúde e dignidade do núcleo familiar.
[...].
(A
pelação Cível
0036911-13.2018.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data:
15/08/2023
)

No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum.
2. Ressalta-se que, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021).
Assim, comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07036158220238070000 1703890, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 17/05/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. POLICIAL MILITAR. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO. 1. Demanda através da qual o autor pretende a desconstituição de contrato de cartão de crédito consignado. 2. Gratuidade indeferida. 3. Remuneração superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais).
4. Endividamento voluntário que não caracteriza miserabilidade para efeito de concessão do benefício pleiteado.
5. Adoção da providência intermediária, para os casos de dificuldade momentânea, prevista no artigo 98, § 6º, do CPC e no Enunciado nº 27 do FETJ. 6. Parcelamento das despesas processuais, de modo a não obstar o acesso ao Judiciário ( CRFB, artigo 5º, XXXV). 7. Parcial provimento ao recurso. (TJ-RJ - AI: 00806558520228190000 2022002109775, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 02/02/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Não bastasse,
a recorrente deixou de
colacionar o mínimo histórico de pagamento de despesas
essenciais
ordinárias
(água,
alimentação,
energia elétrica,
plano de saúde, t
elefone),
bem como de
extraordinárias,
dentre outros documentos
contemporâneos a
o ajuizamento da demanda ou da

interposição do recurso, tudo para a
f
erição
da hipossuficiência sustentada.

Assim,
o

A
gravante,
mesmo nesta instância,
não comprov
ou
as despesas que porventura possu
a
com sua subsistência
e, maxime, sequer justific
a
a impossibilidade de fazê-las.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.
(
Agravo de instrumento nº
5008311-27.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 16/Feb/2022 )

Destarte, quando instad
o
pelo magistrado,
é
ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea,
o que não foi feito, repiso, nem mesmo quanto da interposição deste recurso
.

Contudo,
em atenção à garantia constitucional de acesso à justiça, preceituada no artigo
5º, inciso,
inciso XXXV, o
Código de Processo Civil
previu, também, a possibilidade de parcelamento do pagamento das custas processuais, circunstância em que o magistrado deve utilizar-se de ponderação na análise de cada caso em concreto.

A providência, inclusive, poderá ser adotada de ofício pelo julgador, consoante já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS EXCEPCIONAIS. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A MÉDIA DA POPULAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM APENAS GASTOS ORDINÁRIOS INCAPAZES DE POSSIBILITAR O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. AUTORIZADO DE OFÍCIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
3. É possível a concessão do recolhimento parcelado das custas processuais, conforme Art. 98, § 6º, CPC. 4.Recurso conhecido e desprovido e, de ofício, concedido o parcelamento das custas processuais.
.
(
A
gravo de Instrumento
nº 5003921-77.2023.8.08.0000,
2
ª Câmara Cível, Relator: Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, julgado em 10/Nov/2023
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE OFÍCIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO NULA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1) Para assegurar o acesso à justiça, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da CF/88, e diante da previsão do artigo 98, §6º, do CPC, é possível a autorização do parcelamento das custas processuais, de ofício. Em suma, como o parcelamento de custas processuais é medida que pode ser determinada de ofício pelo Julgador, resta afastada a tese de julgamento “extra petita”.
[...].
(
A
gravo de Instrumento
nº 5007434-24.2021.8.08.0000 ,
2
ª Câmara Cível, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

, julgado em
01/Feb/2023).

No caso, considerando que na petição inicial foi atribuída à causa o valor de R$ 331.854,80 (trezentos e trinta e um reais oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), a alcançar, com efeito, custas prévias de R$ 4.977,82 (quatro mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), entendo que deve ser deferido o pedido alternativo, para que o montante seja recolhido em cinco (
05) parcelas, sem prejuízo da continuidade do processo.

A
primeira parcelas
deverá
ser quitada
e comprovada ao juízo primevo

até
o
quinto (5º) dia útil do mês subsequente ao julgamento deste recurso e assim sucessivamente.

Por todo o exposto,

dou parcial provimento ao recurso
,
para
manter a decisão que indeferiu a
gratuidade da justiça,
contudo, autorizar o parcelamento das custas em cinco (05) parcelas
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dou parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do douto relator.